Tribunal: TJDFT
Processo: 0704607-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0704607-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF AGRAVADO: INACIO ARAUJO VASCO, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Abra-se vista as partes para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da cota do Ministério Público acostada ao ID 58356127. P. I. Brasília/DF, 24 de abril de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator